Tribunal: TJMT
Processo: 1020915-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020915-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA - CNPJ: 00.290.573/0001-05 (AGRAVANTE), MAIZA BERGAMASCO SILVERIO - CPF: 015.544.538-36 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDUARDO SILVÉRIO (AGRAVADO), MAIZA BERGAMASCO SILVERIO - CPF: 015.544.538-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA

AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE EDUARDO SILVÉRIO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL DA PARTE DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA –
IMÓVEL CONSTRITO - ÚNICO EM NOME DA PARTE EXECUTADA - COMPROVAÇÃO QUE O VALOR OBTIDO COM A SUA LOCAÇÃO É UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência da entidade familiar.

Se demonstrado que a renda obtida com o aluguel do bem é utilizada para o pagamento da atual moradia da entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0006931-91.2004.8.11.0003 (Código 338650)
movida pelo
ESPÓLIO DE EDUARDO SILVÉRIO
, q
ue
deferiu o pedido formulado pela parte devedora/agravada e determinou a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na rua da Constituição, nº 390, Jardim Brasília, matrícula nº 33.849, do CRI local, uma vez que o bem penhorado é utilizado pela entidade familiar do devedor como residência desta.

Sustenta que deferida a penhora de 50% do imóvel matriculado sob nº 33.849 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme Termo de Penhora e Depósito, o representante do espólio requereu o reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, porque seria moradia do filho herdeiro e da viúva.

Destaca que a alegação de que o imóvel, objeto da lide, estaria locado a terceiros para que, com os locatícios, o filho e a viúva pudessem pagar o aluguel de bem menor e mais seguro, não restou efetivamente comprovado nos autos.

Defende a manutenção da penhora de 50% do imóvel, uma vez que não ficou demonstrado que se trata de bem de família, motivo pelo qual deve ser determinada a suspensão da expedição de oficio ao CRI para baixa da averbação da penhora.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada restabelecendo-se a penhora de 50% do imóvel matriculado, sob nº 33.849 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

A liminar foi indeferida no ID 147752664.

Contraminuta (ID 149116696), pelo desprovimento
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Denota-se dos autos que a exequente/agravante
AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 0006931-91.2004.8.11.0003 (Código 338650)
em face de
EDUARDO SILVÉRIO,
aduzindo que é credor do executado na importância de R$ 138.758,59, representado por duplicatas nº 3859, 1924, 0722, 3503, 305, 2363, 3809, 2901 (ID 78937393).

Alegou que como não houve o pagamento do débito, ajuizou a execução postulando pelo pagamento do valor de R$ 138.758,59 (cento e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até agosto/2004.

Narrou que foi determinada a citação do executado e em razão do não pagamento da dívida, requereu a expedição de ofícios via sistema Renajud, Receita Federal e Bacenjud a fim de obter informações sobre a existência de bens e movimentação financeira da parta executada, as quais foram deferidas.

No ID 78935781 – autos de origem, a exequente requereu a penhora de 50% do imóvel descrito como casa residencial com 166m2, construída sob o lote 12, da quadra 11, no Bairro Jardim Brasília, na cidade de Rondonópolis/MT.

No ID 78935781 – pg 50 – autos de origem, foi informado o óbito do executado em 16/08/2014.

A magistrada singular deferiu o pedido de penhora de 50% e avaliação do referido imóvel.

A parte executada peticionou no ID 78935785 – autos de origem, informando que o espólio deixou um único bem imóvel (casa residencial com 166m2, construída sob o lote 12, da quadra 11, no Bairro Jardim Brasília, Rondonópolis/MT), que serve de moradia para a viúva e para o filho herdeiro, portanto, entende que o imóvel é impenhorável.

No ID 78935785, o espólio peticionou alegando que em razão da dimensão da casa e da necessidade de maior segurança, o referido imóvel foi locado à terceiro, e a renda advinda é totalmente revertida à locação de um apartamento residencial localizado à Rua Arnaldo Estevão, nº 142, apto 1, Residencial Vitória, Vila Aurora, em Rondonópolis-MT, para a viúva do
de cujus
, portanto, requereu a impenhorabilidade do imóvel, pois se destina a moradia da família.

Ao apreciar o pedido, a magistrada deferiu o pedido da parte devedora e determinou a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua da Constituição, nº 390, Jardim Brasília, matrícula nº 33.849, do CRI local. Oficie ao CRI para baixa da averbação da penhora.

Contra a referida decisão, a exequente interpõe o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais pertinentes à causa em debate devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional para que seja assegurada a efetividade da proteção da entidade familiar, com destaque para o art. 5º da Lei nº 8.009/1990, cuja redação dispõe que para “
os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

Nesse sentido, a Lei nº 8.009/1990 contém norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor.

No caso em tela, há elementos suficientes a evidenciar que o referido imóvel (matrícula nº 33.849, do CRI de Rondonópolis/MT) se trata do único bem da parte executada/agravada e que se destina a moradia da entidade familiar.

Observa-se dos autos de origem, que o agravado colacionou aos autos documentos que demonstram que o imóvel é utilizado pela entidade familiar de onde obtém locatícios para sua subsistência, ou seja, o contrato de locação de ID 78935785 – pg. 77, indica que o imóvel, objeto da lide, encontra-se locado para terceiro, sendo que o aluguel importa em R$ 1.950,00, e que a viúva é locatária do apartamento situado à rua Arnaldo Estevão, nº 142, apto 1, Residencial Vitória, Vila Aurora, em Rondonópolis-MT, ao passo que o aluguel do imóvel é de R$ 950,00, conforme contrato de locação de ID 78935785 – pg. 79, bem como recibos de aluguel, faturas de energia elétrica (ID 78935785 – pg. 81/96).

Como se vê, tratam-se de valores próximos, o que evidencia verossimilhança à alegação de que a renda percebida com a locação é utilizada para o pagamento do aluguel do imóvel em que a parte executada reside atualmente.

Portanto, como o valor obtido com o aluguel do imóvel penhorado é utilizado para o pagamento do imóvel no qual reside a entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM QUE FOI REJEITADA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. RECURSO DA PARTE EXECUTADA.ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. SUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A INDICAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO, BEM COMO DE QUE A VERBA OBTIDA COM A LOCAÇÃO DO APARTAMENTO SERVE PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA ATUAL MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA, PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DO BEM E DETERMINAR O LEVANTAMENTO DO ATO CONSTRITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5013368-50.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Tulio Pinheiro, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 23/07/2020).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO DO EXECUTADO.ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL CONSTRITO QUE É O ÚNICO EM NOME DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO QUE O VALOR OBTIDO COM A SUA LOCAÇÃO É UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR. STJ, SÚMULA 486. Nos termos da Súmula 486 do STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família" (STJ, Súmula 486). Comprovado nos autos que a renda obtida com o aluguel do bem é utilizada para o pagamento da atual moradia da entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo, para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. Custas legais, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TJ/SC, Agravo de Instrumento nº 5006976-26.2022.8.24.0000/SC Rel.: Desembargador GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, julgamento 05/05/2022).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022